Tribunal: TJDFT
Processo: 0747329-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747329-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual acolhida em parte a impugnação do ente distrital ao cumprimento de sentença apresentado por VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual a credora busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 172485119, na qual suscita, em preliminar, a suspensão do feito, nos termos do Tema no 1169 STJ. Outrossim, defende que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e o título executivo judicial teria condenado apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa da Exequente, sob o argumento de que é titular do cargo de auxiliar de educação e o sindicato representativo da categoria funcional da exequente é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, o qual ajuizou a ação coletiva no 59.888/96, que possui o mesmo objeto da ação coletiva, cujo título judicial lastreia a presente execução. No mérito, aduz a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Defende, também, a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Certidão de ID no 175873020 atestou o decurso do prazo concedido à credora para se manifestar. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE SUSPESÃO - TEMA No 1169 STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão formulado pelo Executado. DA ILEGITIMIDADE ATIVA - EX-SERVIDORA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BRASÍLIA Sustenta o Impugnante que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 21.478/2000, e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Os argumentos do Impugnante não merecem prosperar. Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e 4o do Decreto n.o 21.478, de 31 de agosto de 2000, que trata da extinção da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, o seguinte: "Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Hospitalar do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. O pagamento dos precatórios da Fundação Hospitalar do Distrito Federal farse-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos títulos e a conta dos créditos da Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os precatórios apresentados para pagamento apôs a extinção de pleno direito da Fundação Hospitalar do Distrito Federal serão inclusos à conta dos créditos do Distrito Federal, sob o controle da Procuradoria-Geral. aplicando-se, no que couber, o disposto no Decreto n ° 21.151, de 25 de abril de 2000 (...) Art. 9°. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão por conta das dotações próprias da Secretaria de Estado de Saúde." É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, o DISTRITO FEDERAL passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde. Outrossim, o pagamento dos precatórios da extinta Fundação Hospitalar ficou por conta dos créditos do Distrito Federal. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade da Exequente, sob o argumento de que foi servidor da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações da extinta Fundação, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. Importante acrescentar, ainda, que a integração da Exequente aos quadros da Secretaria de Educação do DISTRITO FEDERAL é vislumbrada nos próprios contracheques da Exequente, juntados aos autos (ID no 166640049). Nesse contexto, tem-se que a Exequente é legítima beneficiária do título executivo judicial. DA ILEGITIMIDADE ATIVA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIDADE SINDICAL Sustenta o Impugnante a ilegitimidade ativa da Exequente, também, sob o argumento de que a mesma é titular do cargo de enfermeiro e o sindicato representativo da sua categoria funcional é o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, o qual ajuizou a Ação Coletiva no 0007589-82.1997.8.07.0000, que possui o mesmo objeto da ação coletiva, cujo título judicial lastreia a presente execução. Compulsando os autos, contudo, não foram encontrados documentos que possam assegurar a alegação do Ente Distrital. Demais disso, em consulta à pesquisa pública de processos judiciais deste Tribunal, não foram encontrados os suso indicados autos judiciais. Nada obstante, o SINDIRETA/DF possui legitimidade ativa para representar processualmente a Exequente, senão vejamos. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, II, da CF)[1] a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ademais, prevalece na jurisprudência Pátria o entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial. Sob o mesmo prisma, confira-se o seguinte precedente colhido da jurisprudência deste Tribunal: [...] Outrossim, não há comprovação nos autos de que a Exequente é filiada ao Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, e, a despeito de não haver demonstração, também, de que seja filiada ao SINDIRETA, no julgado exequendo, precisamente no Acórdão no 730.893 (ID no 166640050 - pág. 14), ficou consignado que “o sindicato, enquanto substituto processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação ou autorização expressa dos filiados”. Em consonância com o pensamento fixado no julgado exequendo acerca da legitimidade ampla do sindicato como substituto processual, o Colendo Supremo Tribunal Federal é assente quanto ao entendimento de que o interessado pode promover, individualmente, pedido de cumprimento de sentença em relação à Sentença Coletiva, no caso em que é integrante do grupo ou da categoria processualmente substituídos pelo Sindicato autor da respectiva demanda. A título de ilustração, observe-se o seguinte julgado da Suprema Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014. Negritada) Vide, ainda, os seguintes precedentes: AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03- 2014. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assevera que “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). No que tange à questão da legitimidade do SINDIRETA/DF para representar seus substituídos, o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da da categoria profissional que representa, in verbis: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente”. Dessarte, malgrado a alegação de que a Exequente ocupava o cargo de enfermeiro e que o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal representa a sua categoria funcional, ela também é representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é servidora estatutária do DISTRITO FEDERAL. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. DO EXCESSO EXECUTIVO Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. [...] Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. [...] Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 166638596) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/09/2001. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. [...] Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). [...] DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 172485119; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentandose para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. A sucumbência foi recíproca, dessa forma: 1) condeno a parte Exequente no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação (excesso executivo), na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil; 2) outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 170238072 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. (...) – ID 176006842, autos de origem n. 0708549-29.2023.8.07.0018 Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega que a agravada “na ação n. 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA, houve a condenação, tão somente, do DISTRITO FEDERAL, haja vista ter sido o único ente incluído no polo passivo da demanda. Ocorre que, nos termos das fichas financeiras juntadas aos autos, a parte adversa era servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal entre janeiro de 1996 e abril de 1997. (...) Deste modo, o fato de a respectiva entidade da administração indireta ter sido, posteriormente, absorvida pelo DISTRITO FEDERAL não tem o condão de estender aos servidores daquela o título executivo prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, nos termos do que prescreve o artigo 506 do Código de Processo Civil, que versa sobre os limites subjetivos da coisa julgada (...) Portanto, o título executivo judicial contempla, apenas, os servidores da Administração Pública direta do DISTRITO FEDERAL, entendimento que está em sintonia com inúmeros precedentes da Corte local: (...)” – ID 53072152, pp. 8/12. Diz que “(...) o(a) exequente é titular do cargo de enfermeiro, como se observa das fichas financeiras acostadas aos autos. Nesse contexto, destaca-se que o sindicato representativo da categoria funcional da parte adversa Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal ajuizou a ação coletiva n. 0007589-82.1997.8.07.0000 com o mesmo objeto da ação coletiva n. 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA, o que obsta a execução do título exarado nesta última, diante do princípio da unicidade sindical, insculpido no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal. (...)Assim, como o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal contempla o cargo público que o(a) exequente é titular, pelo princípio da especialidade há que se rechaçar a presente execução embasada no título judicial prolatado na ação n. 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA, nos termos do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil.” – ID 53072152, pp. 12/13. Quanto ao mérito, aduz que “o acórdão transitado em julgado determinou a incidência, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR, de modo que a alteração superveniente da coisa julgada, por meios transversos, afronta os artigos 5o, caput e incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal; e 502; 503; 507; e 508 do Código de Processo Civil. (...)” - ID 53072152, p. 14. Argumenta: “Acrescenta-se que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais posterior ao trânsito em julgado depende da utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, nos termos do Tema n. 733/STF” - ID 53072152, p. 18. Aduz que “Não obstante, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia, impõe-se o sobrestamento do feito em atenção ao Tema n. 1.170/STF, pendente de julgamento” - ID 53072152, p. 20. Assevera que “a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo (...) a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles.” - ID 53072152, p. 22. Requer ao final: “a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada, ou, subsidiariamente, para sobrestar o presente feito até a resolução da controvérsia pelas Cortes Superiores ; e d. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.” - ID 53072152, p. 24. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES em desfavor de DISTRITO FEDERAL em 26/07/2023, oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA), que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996. Trânsito em julgado ocorrido em 11/3/2020, pedido de cumprimento de sentença ajuizado em 26/07/2023 e decisão rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal publicada em 26/10/2023. DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade ativa da agravada VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES para promoção do cumprimento de sentença aos seguintes argumentos: a) o título executivo judicial não contempla a agravada que, na data do ajuizamento da ação, era servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, então entidade da administração indireta que somente posteriormente foi absorvida pelo DISTRITO FEDERAL; b) o sindicato representativo da categoria funcional da agravada é o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, que ajuizou a ação coletiva 0007589-82.1997.8.07.0000 com o mesmo objeto da ação coletiva 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA, o que obsta a execução do título exarado nesta última. Muito bem. Como mencionado, o título exequendo foi formado na ação coletiva 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA. A Constituição Federal, no artigo 8o, inciso III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ( ) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; O Supremo Tribunal Federal, interpretando referido dispositivo da Constituição Federal, firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1887817 SP), podendo os integrantes da respectiva categoria profissional propor a execução individual da sentença coletiva independente de ostentar a condição de filiado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o-A DA LEI 9.494/1997; 3o E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Observa-se que o Tribunal a quo não emitiu manifestação em torno dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados (arts. 2o-A da Lei 9.494/1997; 3o e 267, IV e VI, e 472 do CPC/1973), motivo pelo qual, à falta do indispensável prequestionamento, não se poderia conhecer do Recurso Especial, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF. 2. Ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois é firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 4. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição Federal. 5. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. ( )”(STJ - REsp: 1721212 SP 2017/0324558-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO AO SINDICATO. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. Em regra, a coisa julgada formada em ação coletiva alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, de modo que, na ausência de qualquer delimitação subjetiva expressa no título executivo judicial, assegura-se a toda a categoria a legitimidade para a execução individual da sentença coletiva, ainda que não ostentassem a condição de afiliado da referida entidade quando do processo de conhecimento. 2. A literalidade do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal deixa evidente que, ao tratar da legitimação extraordinária das entidades sindicais, o constituinte não limitou a referida representação judicial apenas aos filiados da entidade, estendendo expressamente os seus efeitos para toda a categoria representada. 3. Tendo em vista inexistir no título judicial exequendo qualquer delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange a todos os integrantes da categoria, motivo pelo qual, no caso concreto, rejeita-se a alegação de ilegitimidade, mantendo a decisão recorrida inalterada em relação a esta matéria. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1633848, 07276045420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que, de acordo com as fichas financeiras colacionadas aos autos (ID 166640049, autos de origem), a agravada ingressou no quadro da Fundação Hospitalar do Distrito Federal em 05.8.1982. Ou seja, já integrava os quadros da Fundação quando o benefício foi suspenso irregularmente pelo Distrito Federal. A Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto Distrital 21.478/2000 e suas funções foram absorvidas pela Secretaria de Saúde, passando os seus servidores a integrar o quadro da administração direta do DF: “Art. 1° Fica extinta a Fundação Hospitalar do Distrito Federal - FHDF. Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Saúde. Art. 3o Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Hospitalar do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal.” E restou definido no art. 6o do referido Decreto Distrital que “O inventariante apresentará ao Secretário de Estado de Saúde, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, para a devida prestação de contas, relatório, contendo a situação dos bens, direitos e deveres, que passam a integrar o patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde, servidores, processos administrativos e judiciais, precatórios, licitações, contratos, pendências e medidas acautelatórias a serem eventualmente adotadas.” Assim é que, em princípio, até não se poderia falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do DISTRITO FEDERAL e este assumiu todos os direitos, deveres e obrigações da Fundação Hospitalar do Distrito Federal a partir do prazo definido no Decreto Distrital 21.478/2000 . No entanto e, como visto, embora se reconheça a legitimidade ampla conferida aos sindicatos, isso não significa que os integrantes de outra categoria profissional possam se valer de título judicial obtido por sindicato que não representa sua categoria profissional. Isso porque, ao ajuizar uma ação coletiva, o ente sindical age em defesa dos interesses profissionais, funcionais ou remuneratórios da categoria que representa e, por consequência, a sentença tem como beneficiários os seus substituídos. E à época do ajuizamento da Ação Coletiva 32159/97, a exequente era filiada ao SINDSAÚDE (SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA), conforme se verifica da ficha financeira de ID 151912417. Não se pode reconhecer sua legitimidade para execução individual da sentença obtida em ação ajuizada por SINDIRETA. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO COHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1655862, 07056040620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, cabe mencionar que o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF também impugnou a suspensão do auxílio-alimentação, tendo ajuizado, em junho de 1997, a ação coletiva 00026943/97 - autos físicos, em desfavor do Distrito Federal, na qualidade de substituto processual de seus sindicalizados, objetivando receber o benefício de alimentação mensal suspenso irregularmente em 1996 (exatamente como fez o SINDIRETA em defesa de seus substituídos). A ação coletiva 00026943/97 - autos físicos - foi julgada procedente e, em 3/12/2003, SINDSAUDE propôs o pedido de cumprimento de sentença coletivo 0007641-24.2010.8.07.0000 - Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública – ID 25480849, tendo sido expedido o precatório 2010.00.2.007641-2 em favor do SINDSAUDE, cuja inscrição ocorreu em 24/05/2010, no valor de R$ 34.513.699,67 (trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). Cabe mencionar ainda que, na execução coletiva, o recebimento pelo SINDSAÚDE de todo o valor referente ao benefício do auxílio-alimentação, cuja titularidade era dos servidores substituídos chegou a ser questionado quando o JUIZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT negou o pedido de habilitação do sindicato: “Embora este precatório tenha sido expedido em nome do SINDISAÚDE, o certo é que esse sindicato atuou como substituto processual no processo de origem e, portanto, não é credor dos valores indicados na vertente requisição. ( ) Portanto, o SINDISAÚDE não é o beneficiário da prestação devida pelo Distrito Federal. De fato, não se pode confundir a condição de substituto processual assumida pelo SINDISAÚDE com a do titular do crédito reconhecido judicialmente. ( ) Dessa forma, o SINDISAÚDE, como substituto processual, não pode dispor do direito de seus filiados, no âmbito da relação processual, sem a expressa e individualizada autorização dos substituídos.” (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0716147-64.2018.8.07.0000). Contudo, a 1a Câmara Cível do TJDFT definiu o contrário, ou seja, o sindicato poderia receber o valor em nome da categoria; a segurança foi concedida para autorizar o SINDSAÚDE a receber o valor como titular do crédito constante no precatório decorrente da ação coletiva ajuizada em favor de seus substituídos (n. 00026943/97 - autos físicos). Eis a ementa do acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSÁRIA. PRECATÓRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DEMONSTRADA. PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. PORTARIA CONJUNTA N° 17 DE 2006 DO TJDFT. COORPRE. DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ( ) 4. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE não atuou de acordo com a Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, ao negar pedido de emissão de certidão de titularidade requerida por titular indicado em requisição de precatório, regularmente protocolada e autuada, conforme art. 3° da Portaria Conjunta n° 17. 5. O exame de pedido superveniente, apresentado por terceiro e incidental, de habilitação nos autos do precatório, bem como seu indeferimento com fundamento no art. 8° Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, não implicam o pronto indeferimento da certidão pleiteada pelo credor do precatório. 6. O Sindicato Impetrante, única parte nos autos de origem, é o credor na requisição de precatório expedida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, no termo de autuação protocolado e assinado pelo Diretor da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, após realizado juízo de adequação previsto nos arts. 5° e 6° da Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, bem como no ofício da Presidência do TJDFT ao Governador do Estado, do que pode ser aferida a regularidade da formação e formalização do precatório, além da titularidade pelo Impetrante. Restou demonstrada a presença do direito líquido e certo apto a justificar a impetração, conforme prova pré-constituída apresentada. 6. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 25 da Lei no. 12.016/2009. (Acórdão 1168617, 07161476420188070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim e como visto, o exequente/agravado é parte ilegítima para executar o título judicial oriundo da ação coletiva 32159/97 porque - à época do ajuizamento da ação, integrava outra categoria profissional representada pelo SINDSAÚDE (como demonstram os descontos das contribuições em sua ficha financeira - ID 151912417); - a categoria que o representava – SINDSAUDE – ajuizou, em seu benefício de seus substituídos, a ação coletiva 00026943/97 - autos físicos com o objetivo de receber valores decorrentes da suspensão irregular do auxilio-alimentação; - o pedido foi julgado procedente, constituído o título executivo, e SINDSAUDE, que representava os seus sindicalizados, ajuizou o pedido de cumprimento de sentença coletivo 0007641-24.2010.8.07.0000 - Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública – ID 25480849; - em referido cumprimento de sentença, já foi expedido o precatório 2010.00.2.007641-2 em favor do SINDSAUDE, cuja inscrição ocorreu em 24/05/2010, no valor de R$ 34.513.699,67 (trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). Por tudo isto que, agora (já que o sindicato que a representava já recebeu o valor devidos aos seus substituídos), não se pode reconhecer a legitimidade da exequente/agravada para execução do que foi definido na ação coletiva no 32.159/97, cujos beneficiários são os substituídos do SINDIRETA. Reconhecer sua legitimidade seria obrigar o Distrito Federal a pagar duas vezes pelo mesmo benefício suspenso, já que o SINDSAÚDE já recebeu em nome de seus substituídos. Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora